Tribunal: TJBA
Processo: 8077093-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077093-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação Cível interposta por DAVI DA CONCEICAO SANTANA contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

2. O autor pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
, com restituição de valores e redistribuição da sucumbência.

3. O contrato controvertido consiste em Cédula de Crédito Bancário, firmada em outubro de 2022, com taxas de juros de 2,42% ao mês e 33,23% ao ano, destinada à repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial;

(
ii
) estabelecer a possibilidade de revisão judicial das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário à luz do CDC;

(
iii
) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em comparação com a taxa média de mercado; e

(
iv
) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça, já concedida em primeiro grau, deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos concretos, sendo irrelevante o patrocínio por advogado particular, conforme art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito ou prova documental suficiente, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, e da jurisprudência do STJ e do TJBA.

6.
A Cédula de Crédito Bancário admite revisão judicial de cláusulas de natureza adesiva, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.

7. Os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, pois inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não ultrapassando o patamar indicativo de onerosidade excessiva fixado pela jurisprudência do STJ no REsp 1.061.530/RS.

8. A capitalização mensal de juros é lícita em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Tema 246 e Súmula 541 do STJ.

9.
A utilização da Tabela
Price
é legal quando há pactuação válida da capitalização de juros, não sendo presumida a ocorrência de anatocismo, conforme entendimento consolidado no REsp 1.124.552/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

3. É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário celebrada após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A utilização da Tabela
Price
é lícita quando não evidenciada capitalização ilegal de juros.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV, LV e
LXXVIII; CPC
/2015,
arts
. 3º, 4º, 85, § 2º, 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, 355, 370 e 487,
I; Lei
nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º,
incs
. IV, V e VI, e 51, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008
; STJ
, REsp nº 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 08.08.2012;
STJ, REsp nº 1.124.552/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 03.12.2014;
STF, RE nº 592.377, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015;
TJBA, Apelações e Agravos citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8077093-79.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
DAVI DA CONCEICAO SANTANA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO ao
apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR